Tribunal: TJBA
Processo: 8011527-84.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:

HABEAS CORPUS
CRIMINAL nº
8011527-84.2026.8.05.0000

Órgão Julgador:

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator:

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Paciente:

Vasni da Rocha Lopes

Impetrante:

Leonardo da Silva Guim
arães (OAB/BA nº 33.559-A)

Impetrado:

Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Serrinha
/ BA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.

DUPLO HOMICÍDIO DOLOSO
. PRISÃO PREVENTIVA. REPETIÇÃO DE IMPETRAÇÃO. QUESTÃO JÁ APRECIADA EM
WRIT
ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de duplo homicídio doloso (art. 121,
caput
, do Código Penal, por duas vezes), com alegações de ausência de fundamentação idônea e contemporânea da custódia, inexistência de
periculum
libertatis
, plausibilidade da tese de legítima defesa e presença de condições pessoais favoráveis.

2.
Nova impetração distribuída por prevenção, tendo como paradigma o
habeas corpus
nº 8040211-53.2025.8.05.0000, no qual os mesmos pedidos foram examinados e denegados por este Colegiado.

3.
A questão em discussão consiste em saber se é admissível o conhecimento de
habeas corpus
que reitera os mesmos fundamentos de impetração anteriormente julgada, sem a demonstração de fato novo ou modificação no quadro fático-processual.

III. Razões de decidir.

4.
Tendo sido apreciados e convalidados, em impetração anterior em favor do Paciente, os pressupostos e fundamentos para a decretação e manutenção da prisão preventiva contra si imposta, revela-se inviável a reanálise de tais elementos em
habeas corpus
subsequente. Precedentes.

5.
Extraindo-se do feito que a impetração sob análise versa sobre o exato mesmo inconformismo analisado por este Colegiado no julgamento do precedente
habeas corpus
nº 8040211-53.2025.8.05.0000, no âmbito do qual foi a ordem denegada, tem-se por imperativo o seu não conhecimento.

IV. Dispositivo e tese.

6.
Habeas corpus
não conhecido.

Tese de julgamento
: “1. É inadmissível o conhecimento de
habeas corpus
que reproduz fundamentos já examinados e rejeitados em impetração anterior, salvo se demonstrado fato novo relevante”.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, HC 8020314-10.2023.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto; STJ, HC 438.718/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º
8011527-84.2026.8.05.0000
, em que figura como Paciente
V
a
sni
da Rocha Lopes,

e como Autoridade Coatora
-
o
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Serrinha/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO
WRIT
,
nos termos do voto condutor.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator